Tribunal: TJMT
Processo: 1040509-44.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040509-44.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Por Terceiro Prejudicado, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME - CNPJ: 03.888.950/0001-92 (EMBARGANTE), MARISTELA APARECIDA CAMPOS - CPF: 024.370.261-26 (ADVOGADO), DIRCEU BENVENUTTI - CPF: 712.976.269-15 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS FERRES - CPF: 524.037.859-20 (EMBARGADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), DIRCEU BENVENUTTI - CPF: 712.976.269-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME - CNPJ: 03.888.950/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – IMÓVEL ADQUIRIDO POR TERCEIRO ANTES DA AVERBAÇÃO DA HIPOTECA – POSSE DE BOA-FÉ COMPROVADA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA E PROCURAÇÃO PÚBLICA DE 2010 – AVERBAÇÃO DA HIPOTECA POSTERIOR – REGISTRO DO COMPROMISSO APÓS AVERBAÇÃO NÃO ELIDE A POSSE LEGÍTIMA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 84 DO STJ – INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS REITERADAS NA APELAÇÃO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA EM HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 303 DO STJ – MATÉRIA NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO – INOVAÇÃO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

“A matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública”
(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1753855/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019).

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o RAC nº 1040509-44.2023.8.11.0041, manejado pelo ora embargante.

A decisão seguiu assim ementada:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – IMÓVEL ADQUIRIDO POR TERCEIRO ANTES DA AVERBAÇÃO DA HIPOTECA – POSSE DE BOA-FÉ COMPROVADA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA E PROCURAÇÃO PÚBLICA DE 2010 – AVERBAÇÃO DA HIPOTECA POSTERIOR – REGISTRO DO COMPROMISSO APÓS AVERBAÇÃO NÃO ELIDE A POSSE LEGÍTIMA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 84 DO STJ – INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS REITERADAS NA APELAÇÃO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA EM HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A posse de boa-fé do embargante, adquirida antes da averbação da hipoteca, por meio de instrumento particular de compra e venda com procuração pública, confere-lhe proteção possessória nos termos da Súmula 84 do STJ, ainda que o registro do contrato tenha se dado posteriormente ao gravame hipotecário.

A ausência de impugnação tempestiva por parte da credora hipotecária acarreta preclusão das matérias de defesa, inclusive quanto à alegada ausência de boa-fé do terceiro adquirente.

A condenação solidária aos ônus sucumbenciais é medida que se impõe diante da atuação da credora em prosseguir com a execução contra bem de terceiro, mesmo após ciência inequívoca da alienação pretérita
.
”
(Id. 313756370)

Em suas razões, de Id. 316100355, a embargante sustenta a existência de omissão quanto ao ponto fulcral da controvérsia, qual seja, a inércia do promitente comprador em registrar a alienação do imóvel, circunstância que inviabilizou a publicidade do negócio jurídico e ensejou a constrição indevida.

Invoca, nesse aspecto, a aplicação da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina que
"em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
, argumentando que tal omissão compromete a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

Sustenta ainda que houve outra omissão relevante no acórdão, no tocante à prevalência do direito real de garantia devidamente registrado sobre a posse não registrada, protegida com base na Súmula 84 do STJ.

Argumenta que a hipoteca sobre o imóvel constrito foi regularmente registrada antes da averbação do compromisso de compra e venda pelo terceiro embargante, sendo, portanto, o direito real oponível
erga omnes
, nos termos dos artigos 1.227 e 1.419 do Código Civil. Assim, requer que o acórdão se manifeste expressamente sobre essa antinomia, especialmente para fins de prequestionamento.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com eventual atribuição de efeitos modificativos, reformando-se a decisão recorrida no tocante à condenação em honorários advocatícios, com expressa manifestação acerca dos dispositivos legais suscitados e dos princípios registrais envolvidos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro manejados por Francisco Carlos Ferres e atribuiu à embargante os ônus da sucumbência.

Pois bem.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz a existência de omissões e contradições no julgado, ao argumento de que não teria sido devidamente enfrentada a conduta omissiva do embargado, que, ao não registrar o contrato de compra e venda do imóvel, teria dado causa à constrição indevida. Fundamenta sua tese na Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

A tese relativa à suposta ausência de registro do compromisso de compra e venda por parte do embargado e sua pretensa responsabilidade pela constrição indevida – com base na Súmula 303 do STJ – não foi sequer aventada no recurso de apelação interposto pela ora embargante. Trata-se, portanto, de inovação recursal manifesta, incompatível com a estreita via dos aclaratórios, os quais se destinam à integração ou correção formal do julgado, e não à rediscussão da causa sob fundamentos novos.

A propósito:

“a matéria não alegada no momento oportuno - recurso de apelação, desta forma, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública”
(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1753855/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019).

Insta registrar que não houve interposição de recurso de apelação pela parte embargante, nesse sentido.

Logo, o acórdão examinou todas as questões levantadas em sede de Apelação apresentada, razão pela qual a nova tese apresentada em sede de Embargos de Declaração não é passível de conhecimento, pois implica em inovação recursal.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DA RESTITUIÇÃO DO VALOR ADIANTADO PELO INSS A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – MATÉRIA NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO - INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. “A matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1753855/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019). Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.”
(N.U 1006902-79.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)

Por outro lado, no que toca à alegada omissão quanto à prevalência do direito real de garantia (hipoteca registrada) frente à posse do embargado, a decisão impugnada enfrentou expressamente a matéria ao referendar a aplicação da Súmula 84 do STJ, a qual reconhece a possibilidade de oposição de embargos de terceiro com base na posse derivada de compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“Em detida análise dos autos, tenho que a controvérsia recursal repousa, em sua maioria, sobre teses já expendidas pela apelante na contestação apresentada nos autos dos embargos. Contudo, restou incontroverso e certificado nos autos (ID 186006396) que a contestação foi protocolada fora do prazo legal, após escoado o termo final em 20 de novembro de 2023, sendo apresentada apenas em 28 de novembro de 2023.

O Juízo a quo, com acerto, reconheceu a intempestividade e desconsiderou os fundamentos defensivos para fins meritórios. Tal vício processual é insanável, configura preclusão temporal, o que impede o conhecimento das teses reiteradas no apelo, que constituem mera reprodução da defesa extemporânea.

Portanto, não há como reapreciar, em sede recursal, matéria que sequer foi validamente introduzida na fase de conhecimento, razão pela qual se impõe o não conhecimento parcial do recurso, no que tange à validade da hipoteca, à suposta má-fé do embargante e à prevalência registral, por força da preclusão consumada.

Ainda que assim não fosse, as razões de apelo não merecem acolhimento.

Ficou demonstrado nos autos que o embargante adquiriu o imóvel em 25 de novembro de 2010, mediante instrumento particular de compra e venda, com firma reconhecida e posse imediata, sendo que a procuração pública para outorga da escritura foi lavrada em 02 de dezembro de 2010.

A hipoteca foi constituída apenas em 02 de julho de 2011, e a Cédula de Crédito Bancário é ainda mais recente, datada de 29 de dezembro de 2011. O registro da compra e venda pelo embargante ocorreu em 28 de julho de 2011, após a hipoteca, o que motivou a insurgência da credora.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 84, admite a oposição de embargos de terceiro fundados na posse advinda de compromisso de compra e venda mesmo sem registro, desde que demonstrada a boa-fé do possuidor.

No caso concreto, a boa-fé do embargante é inequívoca: a aquisição ocorreu antes da hipoteca, a posse foi exercida de forma contínua e pacífica desde 2010, e os próprios devedores confirmaram nos autos da execução que o imóvel não lhes pertencia desde a mencionada data. A apelante, ao aceitar o bem como garantia hipotecária, não diligenciou quanto à situação fática da posse, tampouco buscou certidão com negativa de alienação anterior, confiando apenas no registro, o que não elide a proteção possessória do terceiro de boa-fé.

Conforme reconheceu o próprio Tribunal em sede de agravo de instrumento interposto pela credora (nº 1028389-92.2023.8.11.0000), a posse do embargante está documentada desde 2010, e a alienação, embora formalizada sem registro à época, não pode ser desconsiderada para fins de expropriação judicial.

Portanto, a sentença não merece qualquer reparo, porquanto corretamente aplicou a jurisprudência consolidada do STJ e a disciplina dos arts. 674 e 678 do CPC, protegendo o direito real do terceiro que não é devedor e tampouco participou da relação jurídica da hipoteca.

A propósito, assim já se manifestou esta c. Câmara:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE MANSA, PACÍFICA E DE BOA-FÉ. ESBULHO JUDICIAL INDIRETO. FRAÇÃO DE ÁREA ALCANÇADA POR REINTEGRAÇÃO DE POSSE SEM INDIVIDUALIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro, reconhecendo a posse legítima da embargante sobre fração de 9.050m2 localizada em loteamento no Município de Várzea Grande/MT e afastando a eficácia da ordem de reintegração de posse proferida em processo anterior, do qual não foi parte. A sentença determinou ainda a proibição de registro da matrícula nº 67.976 em nome dos embargados enquanto não excluída a área da embargante, diante da posse mansa e pacífica exercida por mais de uma década com base em contrato particular de cessão de direitos. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se a posse exercida pela embargante era justa, mansa, pacífica e de boa-fé; (ii) saber se a ausência de individualização da área no cumprimento da reintegração de posse anterior configurou esbulho judicial indireto; (iii) saber se a sentença está em consonância com a Súmula 84 do STJ. III. Razões de decidir Restou comprovado nos autos que a embargante exercia posse legítima e pacífica sobre a fração de 9.050m2 desde 2004, mediante cadeia possessória idônea. A ordem de reintegração de posse anterior foi dirigida de forma genérica à totalidade de área de 37 hectares, sem individualização dos ocupantes, configurando esbulho judicial indireto. Nos termos da Súmula 84 do STJ, admitem-se embargos de terceiro fundados em posse advinda de compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro. IV. Dispositivo e tese Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. É legítima a oposição de embargos de terceiro por possuidor de boa-fé, cuja posse seja derivada de cadeia possessória documentada, ainda que sem registro.
2. A reintegração de posse que não individualiza área, ocupantes e atos de esbulho pode configurar esbulho judicial indireto.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 84..” (N.U 1005106-05.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2025, Publicado no DJE 10/08/2025)

No mesmo sentido é o entendimento deste e. sodalício:

“Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Embargos De Terceiro. Tutela de Urgência. Suspensão da Ordem de Desocupação Derivada de Ação de Rescisão de Contrato. Imóvel Alienado em Cadeia Sucessiva. Compra e Venda sem Registro. Posse Comprovada. Decisão Mantida. Recurso Desprovido. I. Caso Em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, nos autos de Embargos de Terceiro, concedeu tutela de urgência e suspendeu ordem de desocupação de imóvel fundada na alegação de posse e boa-fé do Embargante, terceiro adquirente por meio de Contrato particular não registrado, e que exerce posse indireta sobre o bem. II. Questão Em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. III. Razões De Decidir 3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. Os embargos de terceiro têm por finalidade proteger a posse ou propriedade de quem não participou da demanda originária, bastando a demonstração da condição de terceiro e da ameaça à posse, nos termos do art. 674 do CPC. 5. A falta de registro do contrato de compra e venda não impede a oposição de Embargos de Terceiro, sendo admitida a proteção possessória com fundamento em posse derivada de compromisso de compra e venda, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 6. No caso, o Agravado demonstrou vínculo contratual com anterior adquirente, juntou comprovantes de pagamento, recibos de benfeitorias e contrato de locação com terceiro, circunstâncias que evidenciam o exercício da posse direta e indireta sobre o imóvel e legitima o pleito possessório. IV. Dispositivo E Tese 7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A falta de registro do contrato de compra e venda não impede a proteção possessória nos Embargos de Terceiro, desde que comprovada a posse legítima e de boa-fé.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 674. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.212.614/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024.” (N.U 1008517-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025)”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025